Tribunal: TJBA
Processo: 8027434-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027434-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIZETE MAGALHAES DE OLIVEIRA Advogado(s): GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS LÍQUIDAS E ILÍQUIDAS. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela instituição financeira ré, para excluir da base de cálculo dos honorários sucumbenciais a parcela referente à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sob o fundamento de duplicidade de incidência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a verba relativa à restituição dos valores indevidamente descontados, ainda que ilíquida à época da sentença, integra o valor da condenação para fins de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir O conceito de condenação, para fins do art. 85 do CPC, abrange todas as obrigações impostas no dispositivo da decisão judicial, inclusive aquelas de conteúdo patrimonial dependentes de posterior liquidação. A sentença exequenda impõe condenação híbrida, composta por parcelas líquidas e ilíquidas, sendo a restituição dos valores descontados indevidamente obrigação de natureza patrimonial, apta a gerar repercussão econômica. A iliquidez da obrigação não descaracteriza sua natureza condenatória, apenas posterga a definição do quantum, não havendo respaldo legal para sua exclusão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. A exclusão da parcela referente à restituição configura indevida redução da base de cálculo dos honorários, em afronta ao critério objetivo já fixado em 12% sobre o valor da condenação. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que obrigações com conteúdo econômico aferível, ainda que dependentes de liquidação, integram o valor da condenação para fins de cálculo da verba sucumbencial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O valor da condenação, para fins de incidência dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC, compreende todas as obrigações patrimoniais impostas no dispositivo da sentença, ainda que ilíquidas ou dependentes de posterior liquidação; 2. A restituição de valores indevidamente descontados possui natureza condenatória e deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; 3. A iliquidez da parcela condenatória não autoriza sua exclusão da base de cálculo da verba honorária. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027434-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIZETE MAGALHAES DE OLIVEIRA e como agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, de de 2026.